Tribunal: TJMT
Processo: 1036820-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036820-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.461.654/0001-44 (APELANTE), MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ - CPF: 178.073.278-39 (ADVOGADO), MEGA LOTÉRICA LTDA (APELADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), CARLOS PINTO DEL MAR - CPF: 499.915.408-06 (ADVOGADO), CARLOS PINTO DEL MAR - CPF: 499.915.408-06 (ADVOGADO), MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ - CPF: 178.073.278-39 (ADVOGADO), PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.461.654/0001-44 (APELADO), MEGA LOTÉRICA LTDA (APELANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - USO IRREGULAR DE IMÓVEL – CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se a reintegração de posse quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, em especial quando, a sublocadora permanece no imóvel mesmo quando a locadora já o entregou para o locador e este já a notificou para desocupar o local, caracterizando, desse modo, a posse injusta.

É devido o ressarcimento pelo uso indevido do imóvel por todo o tempo em que ele foi ocupado de forma irregular.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse com Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para determinar a reintegração de posse e condenar a ré nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A autora pugna pela condenação da ré na reparação pela ocupação indevida correspondente a 1% do valor atualizado do imóvel, desde a data da notificação para desocupação até que efetivamente ela ocorra e despesas inerentes à essa ocupação como gás, luz, IPTU e outros.

A ré argui que
não foi analisada a tese apresentada por esta Apelante da prescrição aquisitiva
. Em razão disso, foi apresentado Embargos de Declaração, solicitando ao juízo de piso que se manifestasse expressamente sobre a referida tese.

Os Embargos foram apreciados, mas julgados improcedentes, ao argumento de que não cabe ao Réu requerer o reconhecimento da prescrição aquisitiva em ação possessória.

Todavia,
NÃO houve o pedido de declaração de usucapião em desfavor da Apelante
nesta demanda, mas somente que o pedido da Apelada fosse julgado improcedente, mantendo a posse mansa e pacífica que a Apelante detém há mais de 10 anos.

Diz que neste processo não pede a declaração da prescrição aquisitiva, apenas o não provimento da Reintegração de Posse para que possa continuar no local e que a usucapião
“será solicitado em ação própria”
.

Contrarrazões nos Ids n. 142730871 e

142730876.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse com Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para determinar a reintegração de posse e condenar a ré nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A autora manteve contrato de locação com o Supermercado Modelo, que sublocava algumas salas do imóvel para terceiros. Quando encerrou suas atividades o supermercado entregou o prédio com a ressalva de que as salas sub-locadas pelas rés permaneciam ocupadas, assim, inicialmente, como haviam pactos de locação e sub-locação, a Ação mais adequada seria a de Despejo, contudo, tanto em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, como da celeridade processual e, considerando que a autora não detém a avença de sublocação e que, de fato, há uma posse irregular da qual a ré foi notificada extrajudicialmente, passa-se a apreciação da Reintegração de Posse.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – POSSE DO IMÓVEL DECORRENTE DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – RECUSA DA RÉ/COMODATÁRIA À PROPOSTA DE LOCAÇÃO OFERTADA PELO AUTOR/COMODANTE – LOCAÇÃO INEXISTENTE – CONTRATO BILATERAL QUE EXIGE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE AMBOS OS CONTRATANTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS – MANIFESTA VONTADE DO COMODANTE DE REAVER O BEM – CIÊNCIA DA COMODATÁRIA QUANTO À INTERRUPÇÃO DO CONTRATO/EMPRÉSTIMO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O elemento volitivo é característica/requisito essencial e substancial a existência e validade de todo e qualquer contrato, sendo questão afeta ao próprio plano de existência dos negócios jurídicos.

2. Inexistindo manifestação de vontade positiva por parte da ré quanto à intenção de celebrar o negócio jurídico, ao contrário, havendo expressa rejeição da proposta de contrato de locação ofertado pelo autor, não se pode admitir a existência de vínculo locatício entre as partes.

3.
Em atenção à celeridade, economia processual, presteza jurisdicional e instrumentalidade das formas, não há como desconsiderar que, reconhecida a existência de comodato, da manifesta vontade do comodante de reaver o bem, ciência da comodatária quanto à interrupção do contrato/empréstimo, tratando-se de ação de conhecimento, sem rito especial, onde houve amplo debate da questão, não há razoabilidade e justeza de impor ao comodante o ajuizamento de nova ação para buscar o que vem pedindo desde o ano de 2014 ao Judiciário, de modo que deve ser acolhido em partes o pleito autoral para determinar à ré que desocupe o imóvel e a consequente reintegração do autor na posse.
”
(AP 00153616320148110041 MT, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julg. 26/03/2019, 1a Câmara de Direito Privado, DJe 02/04/2019).

A reintegração de posse demanda a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC - a posse, o esbulho e sua data.

Neste caso, a autora comprovou através dos documentos de Ids n. 142730694, 142730695, 142730696, 142730697 (contratos de locação comercial para o antigo Supermercado Modelo) que exercia a posse do imóvel, já que mantinha ele locado e, as testemunhas, em especial Abel Doval Carames, atesta o esbulho ao afirmar, em seu depoimento, que trabalhou nesse supermercado, que a ré sub-locava as salas objeto do feito e que, mesmo quando o supermercado encerrou as atividades e ele mesmo, na qualidade de gerente de patrimônio, informou a ré que iria entregar o prédio e o fez formalmente para a autora, a ré se negou a desocupar o local, mantendo a loja aberta.

A notificação de Id n. 142730698 da autora para que a ré desocupe o imóvel em 30 dias também corrobora para a prova do esbulho e sua data, assim como a posse injusta da ré, que se manteve no imóvel sem nenhuma relação jurídica.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe o deferimento do mandado de reintegração de posse se há evidência nos autos de que a ré ocupou o imóvel injustamente e em razão do falecimento do respectivo proprietário.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(AP 1031363-86.2017.8.11.0041, julg. 04/05/2022, DJe 04/05/2022).

Desse modo, conforme explicitamente consignado no pedido da apelante ré, como ela não pediu a declaração de prescrição aquisitiva, mas apenas para que fosse mantida sua posse e que, em outro momento e outra Ação faria esse pedido, não cabe aqui essa análise.

Para que não reste dúvidas a respeito dessa questão, transcreve-se o pedido da apelante/ré:

“Ante o exposto, requer a Apelante de Vossas Excelências, que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a sentença de piso,
para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse
por parte da Apelada, uma vez que a Apelante mantém a posse mansa e pacífica das salas 04 e 05 há mais de 10 anos, exercendo atividade comercial, a qual gera empregos e dá a destinação de uso do imóvel, onde se utilizou de seus recursos próprios para restaurar um imóvel abandonado, que sequer era habitável, sendo evidente seu “animus domini”, para proteger a posse da Apelante,
que tem direito a aquisição do imóvel através da
usucapião
, artigo 1.238, parágrafo único,
que será solicitado em ação própria
.”

Quanto a reparação dos danos materiais em relação a valores de IPTU, água e luz, para que seja indenizada depende de prova expressa do prejuízo, ou seja, dos valores exatos gastos ou devidos, não é possível que seja deferida por suposição, desse modo, como nos autos não há essa comprovação, não há como condenar o requerido.

Contudo, cabe a indenização pela ocupação indevida do imóvel que deve ser paga a partir da notificação extrajudicial, que formalizou a irregularidade até a data da efetiva ocupação, em valor médio de salas comercias com as mesmas características da que é objeto do feito, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AGRAVO RETIDO – PROVA PERICIAL PARA APURAR VALOR DE ALUGUEL DE IMÓVEL – DESNECESSIDADE – NÃO PROVIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS – USO IRREGULAR DE IMÓVEL – CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – IPTU DEVIDO PELO OCUPANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Desnecessária a prova pericial quando o fato pode ser atestado por outros documentos anexados aos autos.

Inexiste cerceamento de defesa mesmo se o julgamento antecipado da lide se dá sem a produção de todas as provas requeridas pela parte mas há elementos suficientes para o convencimento do magistrado.

Mantém-se o valor do aluguel fixado com razoabilidade em comparação com outros imóveis semelhantes na mesma região.

É devido o IPTU por aquele que ocupa a propriedade de forma irregular.”
(AP 0029089-89.2005.8.11.0041, julg. 29/10/2014, DJe 04/11/2014).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou parcial provimento
ao Recurso da autora para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de ocupação indevida em valor médio de salas comercias com as mesmas características da que é objeto desde a notificação extrajudicial, que formalizou a irregularidade até a data da efetiva ocupação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022